Tribunal: STF
Processo: Rcl 45929
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra decisão da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, proferida nos Autos nº 0000200- 40.2020.5.12.0036, que julgou procedente Reclamação Trabalhista, condenando a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e reflexos especificados. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
     “Pedido de sobrestamento do feito 
    A ré requer o sobrestamento do feito, invocando o teor da decisão proferida pelo STF que reconheceu a repercussão geral quanto ao Tema nº 1.046, validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    O caso em tela não se enquadra na situação ventilada no Tema nº 1.046, haja vista que o adicional de insalubridade é assegurado constitucionalmente no art. 7º, inciso XXIII.
    Rejeito. 
    [...]
    Adicional de Insalubridade 
    Uma vez que a autora trabalhava na limpeza de banheiros de uma creche onde havia em 2018, segundo pesquisa realizada pelo perito (ID d215e1b, Pág. 13), 166 crianças matriculadas e 44 funcionários trabalhando; e porque afirmou o perito em seu laudo que verificou os requisitos técnicos de aplicabilidade do inciso II da Súmula 448 do TST e da Súmula nº 46 do TRT 12, para que o juízo, em seu entendimento, decida sobre a aplicação das súmulas, as quais, se aplicadas, caracterizam a insalubridade máxima durante todo o período laboral da Reclamante, devido à exposição a riscos biológicos nas atividades (Item 4.13 do laudo), adotando o entendimento consubstanciado naquelas súmulas, condeno a demandada a pagar adicional de insalubridade em grau máximo. 
    Consta ainda no laudo pericial (ID d215e1b - Pág. 12):
    ‘Não foi comprovado o fornecimento de EPI’s à trabalhadora (NR-06, 6.6.1.’ h’), não foi possível verificar a validade / CA dos EPI's (NR-06, 6.6.1.’c’); não foi comprovada a orientação e treinamento da Reclamante no uso de EPI's (NR-06, 6.6.1.’d’); não é possível verificar se foram substituídos e com que periodicidade isso ocorreu (NR-06, 6.6.1.’e’) não foi registrado o seu fornecimento, com a data e assinatura da Reclamante (NR-06, 6.6.1.’h’).’ 
    A requerida pagará a verba, de 40% do salário mínimo, ao longo do período não prescrito, com reflexos em férias com 1/3 e natalinas. 
    Sobre as verbas salariais deferidas, haverá a incidência de 11,2% de FGTS.”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    3. Alega que a “controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação. 
    4. Deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000200-40.2020.5.12.003 até a decisão final da presente reclamação (doc. 14). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    7. De início, pontuo que o sobrestamento do feito, determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em despacho datado de 27.05.2021 (cf. andamento processual obtido no sítio eletrônico do tribunal), ocorreu em cumprimento à decisão liminar proferida nestes autos, pelo que não se encontra prejudicada a presente reclamação. Passo ao exame do mérito.
    8. Com efeito, em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    9. No caso em exame, discute-se a validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio.
    10. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão no art. 7º, XXIII da Constituição Federal, mas os seus percentuais, graus e critérios de fixação são regulados pelo art. 192 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, embora excluído da controvérsia do Tema 1.046 o direito, em si, ao adicional de insalubridade, porque constitucionalmente assegurado, entendo que o paradigma abarca a validade da definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do grau de insalubridade para a função desempenhada pelo empregado - hipótese dos autos. A propósito, esta Corte, em casos semelhantes ao da presente reclamação, já determinou o sobrestamento do processo de origem com base na ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral, conforme decisão proferida na Rcl 42.440-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli; e Rcl 43.275-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos dos autos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
    11. Assim, houve descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633-RG.
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, apenas para suspender a tramitação do Processo nº 0000200-40.2020.5.12.003, até a decisão final do ARE 1.121.633-RG. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator